Tribunal: TJES
Processo: 5034489-58.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034489-58.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5034489-58.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO.

RECORRIDO:
BANCO BMG S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE "BMG EM CONTA". JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. NATUREZA DO PRODUTO DESTINADO A CONSUMIDORES DE ALTO RISCO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. TARIFA DE CADASTRO DEVIDO. SEGURO PRESTAMISTA REEMBOLSADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
JOSE GONCALVES DO NASCIMENTO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrido apenas à restituição simples da quantia de R$ 140,19 referente a seguro prestamista. O recorrente sustenta a abusividade da taxa de juros remuneratórios de 19,89% ao mês, alegando ser superior ao triplo da taxa média de mercado (6,22%), além de pleitear indenização por danos morais e restituição em dobro.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em discussão consiste em aferir: (i) se a taxa de juros remuneratórios pactuada é manifestamente abusiva a ponto de justificar a intervenção judicial para sua revisão; (ii) a ocorrência de danos morais indenizáveis; e (iii) a natureza da restituição de valores (simples ou dobrada).

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, impõe-se destacar que a relação é nitidamente de consumo, sujeitando-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, a liberdade de contratar das instituições financeiras não é limitada pela Lei de Usura, conforme a Súmula Vinculante nº 7 do STF e a Súmula 382 do STJ, que dispõe que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

4. No que tange aos juros remuneratórios, a orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS) estabelece que a revisão judicial apenas é cabível quando a taxa cobrada for cabalmente demonstrada como abusiva em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie.

5. No caso concreto, embora a taxa de 19,89% ao mês seja superior à média de 6,22% citada pelo recorrente, deve-se considerar a natureza do produto ("BMG em Conta"), voltado a consumidores com alto risco de inadimplência e, muitas vezes, com restrições creditícias. A taxa média do BACEN é um referencial ponderado e não um teto insuperável; o incremento no custo do crédito justifica-se pela maior exposição ao risco da instituição financeira nessa modalidade específica.

6. Quanto à tarifa de cadastro (R$ 100,00), a sentença não merece reforma. Conforme a Súmula 566 do STJ, sua cobrança é legítima no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, o que ocorreu na hipótese dos autos.

7. No tocante aos danos morais, a situação vivenciada pelo recorrente — divergência quanto aos encargos contratuais e cobrança indevida de seguro acessório — não extrapola a esfera do mero dissabor cotidiano. Conforme a jurisprudência desta Turma Recursal, o descumprimento de dever contratual ou a cobrança indevida, sem desdobramentos que atinjam a dignidade ou direitos da personalidade, não gera o dever de indenizar.

8. Por fim, a restituição do seguro prestamista deve ser mantida na forma simples. A dobra prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC exige a demonstração de má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do fornecedor. No presente caso, a cobrança estava lastreada em cláusula contratual, o que caracteriza engano justificável e afasta a penalidade da restituição dobrada.

IV – DISPOSITIVO E TESE

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida
.

É como voto.

Tese de julgamento:
'1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.' '2. A revisão da taxa de juros remuneratórios depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média de mercado para operações da mesma espécie.' '3. O descumprimento de dever contratual ou a cobrança indevida, sem desdobramentos que atinjam a dignidade ou direitos da personalidade, não gera o dever de indenizar.'

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Súmula Vinculante nº 7 do STF; Súmulas 382, 566 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; TJES, Turma de Uniformização, Enunciado nº 11.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)